Tribunal: STF
Processo: ARE 1495210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO ATÍPICA DA COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO HÁ MAIS DE 21 ANOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AMPARA PELA RES JUDICATA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. Inexistência de previsão legal para o processamento e acolhimento do pedido apresentado pelo Estado de Goiás, mormente porque o acórdão atacado transitou em julgado em 25.08.1997, sem que o agravante buscasse a sua desconstituição pelo meio processual cabível. II. O direito reconhecido no acórdão questionado não pode ser desconstituído, ainda que sob alegação de inconstitucionalidade, por estar acobertado pela autoridade soberana da coisa julgada “que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (CPC, art. 502). III. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 966, I a VIII, e no art. 975 do Código de Processo Civil, e com amparo nos entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça. Agravo Interno Conhecido e Desprovido” (eDOC 13 – ID: a0e9e378, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da pensão especial de ex-governadores.



    Aduz-se a ofensa aos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, na medida em que confere tratamento diferenciado com relação aos demais agentes públicos ocupantes de cargos eletivos.



    Requer-se, assim, a aplicação da Teoria da Relativização da Coisa Julgada que, em caráter excepcional, admite a revisão da imperatividade da coisa julgada material quando evidenciado que, ao se confrontar a segurança jurídica (valor perseguido pelo instituto da coisa julgada) e princípios constitucionais de maior peso (no caso: da moralidade, impessoalidade, isonomia e republicano), estes últimos devem ser priorizados (eDOC 24 – ID: b855adf6, p. 5).



    Argumenta-se que o pagamento da quantia de R$ 10.881.658,94 (dez milhões, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos) a título de pensão especial de exgovernador atrasada, sob pena de iminente sequestro, afronta à autoridade de decisões tomadas por essa Corte Suprema em controle concentrado de inconstitucionalidade, além de criar de irremediável desigualdade, vez que beneficia um jurisidicionado específico, única e exclusivamente em razão da situação de ter sido ex-governador do Estado, sem que mantenha qualquer outro vínculo com o ente estatal (eDOC 24 – ID: b855adf6, p. 13).



    Aduz-se, ainda, a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 881 da repercussão geral.



    Defende-se que, no caso, o julgamento das ADIs 3.418 e 4.544 devem produzir efeitos automáticos ao caso dos autos, ainda que haja título judicial transitado em julgado a autorizar a concessão da aposentadoria especial. 



    Argumenta-se que, após o trânsito em julgado da decisão que beneficiou o recorrido, sobrevieram decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade do pagamento do subsídio mensal e vitalício pago a ex-governadores, que também configura uma relação de trato sucessivo(eDOC 24 – ID: b855adf6, p. 15).



    Requer-se, assim, que seja declarado nulo o acórdão do Tribunal de origem, para afastar a obrigação do recorrente de pagar a pensão especial de ex-governador.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 881 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 949.297, reafirmou a jurisprudência desta Corte de que, nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos. Ato contínuo, assentou que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade. Nesse sentido, confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. 3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo” (RE 949297, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.05.2023 – grifo nosso)  



    Na espécie, trata-se de ação declaratória de coisa julgada inconstitucional, no bojo da qual o Estado de Goiás pleiteia a desconstituição do acórdão proferido pelo TJGO, em sede de mandado de segurança sentenciado no ano de 1997 e cujo título judicial se encontra ainda em fase de cumprimento. Requer-se, assim, que seja afastado tanto o direito à pensão, como o pagamento dos valores atrasados da pensão especial de e-governador.



    O Tribunal de origem consignou que o direito à pensão da parte recorrida se sustenta em título judicial transitado em julgado há mais de 20 anos e que, por essa razão, assistiria direito à parte ao pensionamento e ao pagamento dos valores atrasados nos termos do título executado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Verifica-se que o Estado de Goiás ajuizou a presente ação declaratória de coisa julgada inconstitucional com a finalidade de desconstituir acórdão prolatado por esta 2ª Câmara Cível, no julgamento do mandado de segurança nº 0061342-70, impetrado por Leonino Di Ramos Caiado, o qual transitou em julgado em 25.08.1997. 



    Ora, malgrado às alegações apresentadas pelo agravante não há falar em reforma da decisão agravada, porquanto não há fundamento legal para o processamento e acolhimento do pedido aqui apresentado. O acórdão atacado transitou em julgado em 25.08.1997, sem que o agravante buscasse a sua desconstituição pelo meio processual cabível e, após mais de 21 anos do seu trânsito em julgado é que, de forma equivocada, buscou se ver desonerado da obrigação nele imposta.



    Desnecessário, ao meu sentir, fazer nova sustentação da decisão vergastada, porquanto as questões pertinentes foram judiciosamente apreciadas e decididas, razão porque peço venia para fazer constar deste voto, parte da brilhante decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Amaral Wilson de Oliveira: 



    “(…) No caso vertente, observa-se que o Acórdão proferido na Ação Mandamental produziu a determinação concreta de pensionamento favorável ao requerido, cujo Acórdão desta colenda 2ª Câmara Cível, repito, transitou em julgado no remoto ano de 1997, portanto, há aproximados 23 (vinte e três) anos. 



    Nada obstante, é cediço que a legislação processual civil permite a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos (art. 975, do CPC), mediante ação rescisória, nos termos do artigo 966, do Código de Processo Civil (...)



    Nessa perspectiva, sobreleva a constatação de que inexiste fundamento legal diverso da ação rescisória, salvo a hipótese da querela nullitatis insanabilis, para desconstituir decisão transitada em julgado. 



    Acrescente-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o RE nº 730.462, assentou o entendimento de que a superveniência de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz efeito automático de reforma ou rescisão de sentença anteriores, porque a decisão proferida continua sujeita a recurso próprio e ação rescisória, nos termos do citado artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.



    De se ver que, a decisão agravada determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base na legislação que versa sobre a matéria discutida, qual seja, o art. 966, I a VIII, e o art. 975 do Código de Processo Civil, e com amparo nos entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça. 



    Registra-se, por necessário, que o acórdão ora atacado pelo agravante também foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário interposto no processo nº 0061342-70, sendo, naquela época, mantido pela Suprema Corte” (eDOC 13 – ID: a0e9e378)  



    Efetivamente, o pagamento da pensão especial descrita nos autos configura hipótese cujo fato gerador se renova a cada nova prestação, de maneira a caracterizar uma obrigação de trato sucessivo. Nesse caso, há possibilidade de se conferir automática e imediata eficácia às declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, desde que observada a irretroatividade.



    Contudo, há que se ressaltar que os precedentes indicados pelo recorrente, quais seja, a ADI 3.418 e a ADI 4.544, não se referem propriamente à pensão de ex-governador do Estado de Goiás, mas sim dos Estados do Maranhão e de Sergipe. Não há, pois, estrita aderência entre os precedentes invocados e o caso narrado nos autos. 



    O fato de as ações diretas de inconstitucionalidade terem debatido diretamente a inconstitucionalidade de pensão de ex-governadores não afasta o fato de, a princípio, não ter sido declarada inconstitucional qualquer norma do Estado do Goiás que eventualmente concedessem tal direito ao recorrido. 



    Na espécie, considerando-se que o recorrente pretende a desconstituição da coisa julgada, há que se ter cautela na aplicação de precedentes em que se sustentam a coisa julgada inconstitucional, a fim de não conferir flexibilidade tamanha a ponto, de sujeitar o título transitado às simples alterações na jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Essa é, pois, a situação dos autos, em que, de fato, a título exequendo se encontra incompatível com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade da pensão vitalícia de ex-governador, mas que, em contrapartida, não houve a declaração de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo de norma do Estado de Goiás que sustente a alegação de coisa julgada inconstitucional, encontrando-se a controvérsia dos autos na órbita da alteração jurisprudencial, sem possibilidade de desconstituição do título sem que haja efetiva alteração do cenário fático-normativo que o subsidiou.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente